Tribunal: TJES
Processo: 5002824-05.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002824-05.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: LUCIUS HAUNI RIBEIRO RAMOS
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE EMBARGANTE. SUSTENTA A RÉ QUE HOUVE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO AO VIOLAR A SÚMULA 474/STJ E DEIXAR DE APLICAR A REDUÇÃO DE 70% DISPOSTA NA TABELA PREVISTA NA LEI 11.945/09. ENCONTRA-SE CORRETA A ARGUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE EMBARGANTE, A DISPOSIÇÃO PREVISTA NA TABELA PRESENTE NO ANEXO DA LEI 11.945/09 DISPÕE QUE NOS CASOS EM QUE HÁ REPERCUSSÕES EM PARTES DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES HAVERÁ A PERDA DE 70% DO VALOR DA INDENIZAÇÃO, DESCONTO ESSE QUE É ALÉM DO VALOR POSTERIORMENTE DESCONTADO A TÍTULO DE GRAU DA LESÃO, CONFORME DISPOSTO NO LAUDO MÉDICO. DESTA FORMA,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO PARA FAZER CONSTAR NO ACÓRDÃO A REFORMA DA SENTENÇA PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO AO PATAMAR DE R$7.087,50
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)